Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706807-93.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS AGRAVADO: MARCELO BRANDÃO GONÇALVES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAIXA CONSÓRCIOS S/A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto é desnecessário o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. À Secretaria para retificar o cabeçalho, invertendo as posições de agravante e agravado, tendo em vista que MARCELO BRANDÃO GONÇALVES é o recorrido. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018